Tribunal: TJDFT
Processo: 0742516-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Penhora de valores. Mínimo existencial preservado. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora de verba bloqueada via Sisbajud, nos autos do cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. Questões em discussão: (i) definir se o valor bloqueado reveste-se de natureza salarial; e (ii) estabelecer se o bloqueio compromete o mínimo existencial do recorrente.
II. Razões de decidir
3. No julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial 1874222/DF, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça uniformizou a interpretação da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, admitindo a sua relativização, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família
4. Dessa forma, esgotados outros meios de satisfação da dívida remanesce como instrumento válido e efetivo a penhora diretamente na folha de pagamento ou na conta bancária na qual a verba salarial é depositada
5. A apresentação parcial dos extratos bancários pela parte executada inviabilizou a análise da sua real situação financeira, por meio da qual seria possível extrair eventual impenhorabilidade ante a inexistência de outras rendas. Vale salientar que a transparência documental é elemento importante para aferição do comprometimento do mínimo existencial.
6. Inexistindo nos autos elementos indicativos do comprometimento do mínimo existencial, mostra-se legítima a constrição judicial de valores, desde que observados os parâmetros de razoabilidade e os limites estabelecidos no ordenamento jurídico.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0701415-97.2025.8.07.9000, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 3/7/2025.